Tribunal: TJDFT
Processo: 0754206-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754206-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AURELIO SOARES DA SILVA AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS AURÉLIO SOARES DA SILVA (executado) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0703292-25.2020.8.07.0019, iniciado em seu desfavor por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA – ME, rejeitou a impugnação à penhora, mantendo anterior deferimento da penhora mensal de percentual do seu salário diretamente na fonte pagadora até a quitação do débito, nos seguintes termos da decisão de ID 67470057 - Pág. 537/538: “1. Trata-se de impugnação à penhora de percentual do salário da parte executada (Id 206278654). 2. Vieram os autos conclusos. 3. Apesar de ciente de a matéria não ser pacífica na jurisprudência, este Juízo vem entendendo que a penhora de salário é uma medida excepcionalíssima e que obedece a certas condições, mas não deixa de ser possível. 4. A impenhorabilidade de salário, como vem decidindo o STJ, não pode mais ser tida como absoluta, cabendo verificar em cada caso se a penhora de um percentual do salário do devedor é capaz de atingir a sua dignidade humana ao lhe tolher do que pode ser considerado um mínimo existencial material. Importante notar que a redação do dispositivo do art. 833, "caput", do CPC, não diz, como dizia o antigo art. 649 do CPC/73, que o salário é absolutamente impenhorável, mas apenas que é impenhorável, sem mais a utilização do advérbio "absolutamente". 5. Anote-se o precedente recente que baliza este entendimento. Apesar de se referir à possibilidade ou não de penhora de salário quando para pagamento de honorários advocatícios, o julgamento fez menção expressa à possibilidade de se penhorar salários, por títulos em geral, quando não atingido o mínimo existencial atinente à dignidade da pessoa do devedor. "RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE DO STF. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DA REMUNERAÇÃO D DO DEVEDOR. EXCEÇÃO DO §2o DO ART. 833 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZAALIMENTAR. INTERPRETAÇÃO DADAAO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. 1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 10/04/2015, atualmente na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 23/01/2019 e atribuído ao gabinete em 09/04/2019. 2. O propósito recursal consiste em definir sobre a possibilidade de penhora da remuneração da recorrida para o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência devidos ao recorrente. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Assim, embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora de salário com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido." REsp 1806438/DF, Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, data de julgamento 13/10/2020, DJe 19/10/2020). " 6. No caso ora em apreço, o executado não comprovou que a penhora de 10% (dez por cento) de sua verba salarial comprometerá sua subsistência, especialmente porque não foi juntado nenhum documento que comprove os gastos que o executado possui. 7. Assim, REJEITO a impugnação apresentada no Id 206278654 e, consequentemente, determino o cumprimento da decisão de Id 202348729. 8. Intimem-se.”. Em suas razões (ID 67470054), a parte agravante pontua que é pessoa em estado de hipossuficiência econômica, que, ao contrário do alegado pelo exequente, possuiria renda de aproximadamente R$1.472,54, trabalhando como repositor de verduras. Reforça que “que é fato inconteste que o recorrente percebe valor próximo de um salário mínimo mensal, insuficiente para garantir o sustento próprio e de sua família. Como visto, o salário mensal do agravante está longe do valor necessário para a manutenção digna, não podendo ser considerado suficiente para desconto de débito”. Destarte, requer “a concessão do efeito suspensivo ativo para determinar a suspensão dos atos processuais nos autos 0703292-25.2020.8.07.001919 até o julgamento definitivo do presente agravo”. Sem preparo, oportunidade em que o agravante alega ser beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. I - Gratuidade de Justiça O agravante alega e postula (ID 67470054 - Pág. 3): “Cumpre frisar que a gratuidade da justiça foi conferida ao agravante pelo juízo de primeiro grau, benefício que se estende à seara recursal, sendo desnecessária nova avaliação dos requisitos autorizadores de sua concessão. Diante do exposto, pugna a parte autora seja-lhe reconhecido o benefício da gratuidade da justiça, com a consequente isenção de recolhimento das despesas processuais.” Apesar de o agravante alegar ser beneficiário da gratuidade de justiça, registre-se que esta relatoria não localizou a decisão que lhe deferiu o benefício. Contudo, entende presente os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça. Note-se que os comprovantes constantes no processo de origem, tais como os contracheques de ID 67470057 - Pág. 465/475, demonstram que o recorrente/executado percebe a importância líquida de R$1.471,54 (mil e quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), como operador de mercado, no qual o mesmo esclarece que desempenha a atividade de repositor de verduras. Logo, por ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a sua subsistência, lhe defiro a gratuidade de justiça. II – Pedido de Efeito Suspensivo Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. No caso, o d. Juízo a quo rejeitou a impugnação à penhora, mantendo sua anterior decisão pelo deferimento da penhora mensal de percentual do salário do agravante/executado, oportunidade em que assentou que “o executado não comprovou que a penhora de 10% (dez por cento) de sua verba salarial comprometerá sua subsistência, especialmente porque não foi juntado nenhum documento que comprove os gastos que o executado possui”. Pois bem. Sobre o tema, não se olvide que a jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Contudo, no caso específico dos autos, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que, em tese, o recorrente/executado percebe a importância líquida de R$1.471,54 (mil e quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), como operador de mercado, no qual o mesmo esclarece que desempenha a atividade de repositor de verduras, conforme contracheques de ID 67470057 - Pág. 465/475. Evidente que, a princípio, se trata de importe próximo a 01 salário-mínimo, ao passo que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal apontada, em tese, não se revela razoável para saldar o débito que segundo informa ultrapassa os R$10.000,00 (dez mil reais). Outrossim, pela quantia auferida pode-se presumir, em tese, o risco de vir a prejudicar o sustento do devedor, em eventual sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. Nesse quadro, se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, tendo em vista o possível risco à subsistência do devedor, além de elementos que evidenciam a probabilidade do direito. Isso posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, obstando-se eventual constrição sobre o salário do agravante, até solução do caso pelo d. Colegiado. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator